Tribunal: TJPA
Processo: 0005267-02.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005267-02.2020.8.14.0061

APELANTE: CARLOS EDUARDO PORFIRIO DOS SANTOS, JHEIMIS NUNES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
157, §2°, II, DO CP
– ROUBO MAJORADO
– CONCURSO DE AGENTES
–

RECURSOS DEFENSIVOS
–
01)
PLEITOS COMUNS
: 1.1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
.
Não há que se falar na absolvição dos apelantes da prática do crime previsto no art. 157, §2°, II, do CP,

pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a execução do delito de roubo majorado, mediante o concurso de agentes;
1.2) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE IMPOSTAS PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO
– IMPROCEDÊNCIA.

Inviável, a redução das penas-base, pois o juízo sentenciante ao fixá-las, observou
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente, não é o caso dos autos, diante da existência de vetores judiciais desfavoráveis, que apresentam
fundamentos idôneos, colhidos do acervo probatório;
02)

PLEITOS INDIVIDUAIS APRESENTADOS POR CARLOS EDUARDO PORFÍRIO
– 2.1) RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO – DESCABIMENTO.
O juízo de
primeiro grau, reconheceu na 2ª fase da dosimetria da pena as atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP, aplicando, no entanto, somente uma delas, considerando que a pena imposta na primeira fase da dosimetria não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, assim fundamentando:
“
Na segunda fase, verifico que concorrem as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Entretanto, considerando que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal (Enunciado 231, do STJ), reduzo a pena à razão de 1/6 (um sexto), tornando-a intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa”;
2.2) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFCADORA DO CONCURSO DE AGENTES
– INVIABILIDADE
.
Não há como afastar a qualificadora do concurso de agentes, haja vista que a identificação do apelante como autor do delito, juntamente com outro individuo é induvidosa sendo confirmada através do conjunto probatório constante dos autos processuais;
2.3) ALTERAÇÃO DO REGIME CUMPRIMENTO DE PENA
– APELANTE QUE JÁ TERIA CUMPRIDO 01 (UM) ANO DE PENA EM REGIME FECHADO –
IMPROVIMENTO
.
A pena final imposta ao apelante em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, deve, obrigatoriamente, ser cumprida em regime inicial fechado, por força do que dispõe o art. 33, §2°, “a”, do CP. Ademais,
a detração da pena, deverá ser realizada pelo juízo de direito das execuções penais, nos moldes do art. 66, inciso III, “c”, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da pena imposta ao apelante
;
03) PREQUESTIONAMENTO
. Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
04)
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos interpostos por Carlos Eduardo Porfírio dos Santos e Jheimes Nunes da Silva e negar-lhes provimento, nos termos do voto.

RELATÓRIO

CARLOS EDUARDO PORFÍRIO DOS SANTOS E JHEIMIS NUNES DA SILVA
,
por meio de advogados particulares e em petições distintas, interpuseram os presentes recursos de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Narra a denúncia, que no dia 12/08/2020, por volta de 08h00min, os acusados Carlos Eduardo Porfírio dos Santos e Jheimis Nunes da Silva em unidade de desígnios e esforços, subtraíram mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, inúmeros objetos de aproximadamente 10 (dez) vítimas que se encontravam em frente a um posto de saúde, localizado no bairro Terra Prometida, município de Tucuruí.

De acordo com o Ministério Público,

cerca de 10 (dez) pessoas se encontravam no local mencionado alhures, à espera de atendimentos médicos, oportunidade em que foram surpreendidas pelos denunciados que chegaram ao local em duas motocicletas, tendo o acusado Carlos Eduardo descido do veículo que conduzia e, de posse de uma arma de fogo e com bastante violência, passou a subtrair inúmeros telefones celulares das vítimas, apontando a arma utilizada no crime para a cabeça de uma ofendidas, que, também, teve seu telefone subtraído.

Consignou o
dominus litis
, que o acusado Jheimis Nunes da Silva permaneceu em sua motocicleta, também se utilizando de uma arma de fogo, dando apoio e cobertura ao acusado Carlos Eduardo Porfírio dos Santos.

Após a empreitada criminosa e a subtração dos objetos pessoais, os denunciados se evadiram do local, tomando rumo ignorado. A polícia judiciária, ao tomar conhecimento dos fatos, passou a empreender diligências no sentido de localizar os acusados, e após algumas incursões pelo município, prenderam Carlos Eduardo dos Santos, que, confessou ser um dos autores do delito, indicando onde o outro acusado estava escondido, que, entretanto, não foi localizado.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime descrito no art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os acusados pelo crime descrito no
art. 157, §2°, II, do CP
, da seguinte forma:

01)

CARLOS EDUARDO PORFÍRIO DOS SANTOS
à pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e o pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
;

02)

JHEIMIS
NUNES DA SILVA

à pena de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e o pagamento de 90 (noventa) dias-multa;

Inconformado com a sentença condenatória,
CARLOS EDUARDO PORFÍRIO DOS SANTOS
, interpôs por meio de advogado particular,

o presente recurso de apelação, postulando por sua absolvição das acusações a ele impostas em razão da prática do crime de roubo ou a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de roubo simples, alegando que não foi comprovada a prática do crime, mediante o uso de arma de fogo.

Pugna, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pois afirma que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis, não razão havendo razão para exasperar a pena acima do que determina o art. 157, do Código Penal.

Postula, pelo reconhecimento e aplicação das atenuantes da menoridade e confissão espontânea.

Requer, o afastamento das circunstâncias qualificadoras, que tratam, respectivamente, do uso de arma de fogo no decorrer da empreitada criminosa, bem como, do concurso de agentes, conforme prevê o inciso II, §2°, do art. 157, do CP.

Por fim, pleiteia o apelante pela alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto, alegando, nesse sentido, que já cumpriu 01 (um) ano de prisão em regime fechado.

Por sua vez, e inconformado com o
decisum
condenatório,
JHEIMIS
NUNES DA SILVA
, também por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação, pugna por sua absolvição ausência de provas que possam subsidiar a prática do crime de roubo majorado, impondo-se, na espécie, o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, postula pela fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando, neste ponto, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

Ao final, pugna pelo prequestionamento de toda a matéria invocada nas razões recursais, para fins de eventual manejo de recurso à instância superior.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e o improvimento dos recursos interpostos.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o improvimento do recurso interposto por Carlos Eduardo Porfírio dos Santos e pelo conhecimento e o provimento do recurso apresentado por Jheimis Nunes da Silva, para que ele seja absolvido pelo crime de roubo majorado.

É o relatório.
À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos e passo a análise dos pedidos apresentados pelos apelantes.

01) DO RECURSO DE APELAÇÃO DE CARLOS EDUARDO PORFÍRIO DOS SANTOS.

1.1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES
.

Postula o apelante, por sua absolvição em razão da prática do crime de roubo ou que seja efetivada a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de roubo simples, alegando que não foi comprovada a prática do crime, mediante o uso de arma de fogo.

Com efeito, registro inicialmente que o pedido desclassificatório formulado pelo apelante resta prejudicado, uma vez que o juízo singular no decorrer da sentença condenatória (ID 8083027, fl. 277), não reconheceu no caso concreto, após o exame minucioso do conjunto probatório que o recorrente e seu comparsa, tenham se utilizado do efetivo emprego de arma de fogo, assim, o recorrente e o nacional Jheimes Nunes, foram condenados, tão somente, nas sanções punitivas previstas no
art. 157, §2°, II, do CP
, que diz respeito à prática do
crime de roubo mediante o concurso de agentes
, que, entendo, resta devidamente comprovado nos presentes autos, conforme será demonstrado à seguir.

Na espécie, as provas carreadas aos autos processuais, produzidas em sede policial e em juízo, comprovam a prática do crime de roubo majorado, verificando-se que o apelante juntamente com o nacional Jheimis Nunes da Silva, mediante unidade de desígnios, subtraíram de inúmeras vítimas que estavam em frente à um posto de saúde localizado no município de Tucuruí, aguardando atendimento médico, diversos telefones celulares, se evadindo do local do crime, em duas motocicletas, sendo uma delas apreendida pela autoridade policial, neste caso, uma motocicleta HONDA POP (auto de apresentação e apreensão de objeto, ID 8082800, fl. 23), cor preta, que foi usada por Carlos Eduardo Porfírio, no dia do crime.

Em sede policial, uma das vítimas, de um total de quase 10 (dez) pessoas, Domingas Trindade da Cunha (ID 8082800, fl. 14), declarou que estava em frente ao posto de saúde, localizado no bairro “terra prometida”, quando, foi abordada pelos acusados que estavam em duas motocicletas e ato contínuo subtraíram o telefone celular da declarante e de outras nove pessoas, tendo os meliantes fugido antes da chegada da autoridade policial, com os bens subtraídos, que, registre-se, não foram recuperados.

Em juízo, o DPC Robson Mendes, testemunha compromissada, arrolada pelo Ministério Público, esclareceu em síntese, (ID’s 8083012 e 8083013), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que estava de plantão na Seccional Urbana de Tucuruí, quando recebeu a informação da prática de um “arrastão”, ocorrido em frente à um posto de saúde localizado no bairro “terra prometida”, praticado por dois elementos, que, subtraíram inúmeros telefones celulares, de aproximadamente 10 (dez) pessoas, e entre as vítimas pessoas idosas qua aguardavam atendimento médico.

De acordo com o depoente, de posse de algumas informações, entre elas, o endereço do apelante Carlos Eduardo Porfírio dos Santos, a polícia civil passou a empreender diligências para encontrar os acusados, obtendo êxito em prender, primeiro, o recorrente, reconhecido pela testemunha em audiência como sendo um dos autores do crime, que não estava em sua residência e sim, escondido na residência de parentes.

Preso, o apelante foi encaminhado a presença da autoridade policial, autuado em flagrante e confessado o crime, tendo o depoente registrado que durante as investigações e as diligências realizadas a procura do acusado Carlos Eduardo, a genitora do meliante confirmou ao depoente que seu filho juntamente com o nacional Jheimes Nunes, foram os autores do crime de roubo, ocorrido em frente ao posto de saúde localizado no bairro “terra prometida”.

Ainda no decorrer da audiência instrutoria, o depoente, questionado pelo Ministério Público se reconhecia o acusado Jheimes Nunes, como sendo um dos autores do crime, respondeu positivamente, informando que ele foi o outro elemento que subtraiu inúmeros telefones celulares das vítimas que não recuperaram os aparelhos, destacando a testemunha ao final de seu depoimento que ação dos criminosos foi violenta, quando estes exigiam os objetos dos ofendidos.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
Carlos Eduardo Porfírio dos Santos
, (ID 8083014),
confessou
a prática do crime, esclarecendo, que no dia da empreitada criminosa estava juntamente com o acusado Jheimes Nunes da Silva na execução do delito, a quem já conhecia a bastante tempo, e antes da prática do roubo, ambos estavam bebendo na casa do segundo acusado, que perguntou a Carlos Eduardo, se ele tinha coragem de cometer um assalto, tendo ele respondido positivamente, o que os levou ao local do delito, quando subtraíram inúmeros telefones celulares das vítimas em frente ao posto de saúde localizado no bairro “terra prometida”, confirmando o recorrente que conduzia uma motocicleta HONDA POP, apreendida pela autoridade policial.

Desta forma, sem mais delongas, se mostra inviável acolher o pleito absolutório formulado pelo apelante, pois, como visto, o conjunto probatório carreado aos autos, demonstra, sem dúvida, que o nacional Carlos Eduardo Porfírio dos Santos, juntamente com Jheimes da Silva Nunes, subtraíram os objetos pessoais de inúmeras vítimas, razão pelas quais, resta comprovada a prática do crime de roubo previsto no art. 157, §2°, II, do CP.

1.2) PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

Pugna, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pois afirma que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis, não havendo razão para exasperar a pena acima do que determina o art. 157, do Código Penal.

É cediço, que para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na espécie, o juízo singular fixou a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, apresentando os seguintes fundamentos ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, CP: (ID 8083027, fl. 279)
“
A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é ínsita à espécie; os antecedentes são imaculados; No que toca à conduta social e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que foram vitimadas pessoas que se encontravam aguardando atendimento médico, em equipamento público, com as deficiências conhecidas
; os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente; as consequências do crime não escapam à normalidade; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito”.

Com efeito, avaliando a fixação da pena-base aplicada a este apelante e os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para elevá-la, neste caso, apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, sopesando como negativas as circunstâncias do crime, entendo que as justificativas apresentadas pelo magistrado sentenciante se mostram idôneas, considerando que as vítimas, indefesas, aguardando atendimento médico, foram surpreendidas pelos acusados em um posto de saúde, quando seus telefones celulares foram por eles subtraídos,

fatos que, portanto, extrapolam do próprio tipo penal, estando a pena razoável e proporcional e de acordo com o que determina o art. 93, IX da CF/88 e os critérios previstos nos arts. 59 e 68 do CP.

Ademais, conforme
dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial negativa, bem fundamentadas pelo juízo sentenciante, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, não é o caso dos autos.

1.3) RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE.

Postula o recorrente, pelo reconhecimento e aplicação das atenuantes da menoridade e confissão espontânea.

Analisando os autos, verifica-se que pedido apresentado pelo apelante no decorrer de suas razões recursais, não merece provimento, visto que o magistrado de primeiro grau, reconheceu, corretamente, em favor do recorrente na segunda fase da dosimetria da pena as atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP, aplicando, no entanto, somente uma delas, considerando que a pena imposta na primeira fase da dosimetria não pode ser fixada abaixo do mínimo legal. Neste ponto, eis o que decidiu o juízo singular,
verbis:
“Na segunda fase, verifico que concorrem as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Entretanto, considerando que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal (Enunciado 231 da Súmula do STJ), reduzo a pena à razão de 1/6 (um sexto), tornando-a intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, para cada um dos crimes”.

1.4) PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS

Requer, o afastamento das circunstâncias qualificadoras, que tratam, respectivamente, do uso de arma de fogo no decorrer da empreitada criminosa, bem como, do concurso de agentes, conforme prevê o inciso II, §2°, do art. 157, do CP.

Mais uma vez, registro que a análise do pedido apresentado pelo apelante, deve se ater apenas na presença ou não da qualificadora prevista no art. 157, §2°, II, do CP, pois o juízo
a quo
, não reconheceu a qualificadora do uso de arma de fogo, pois não comprovado o uso de tal artefato criminoso na execução do delito.

Por certo, não há como afastar a qualificadora do concurso de agentes, haja vista que a identificação do apelante como autor do delito, juntamente com outro individuo é induvidosa e foi confirmada através do conjunto probatório constante dos autos processuais.

1.5) PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
.

Por fim, pleiteia o apelante pela alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto, alegando, nesse sentido, que já cumpriu 01 (um) ano de prisão em regime fechado.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento, pois a pena final imposta ao apelante em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, deve, obrigatoriamente, ser cumprida em regime inicial fechado, por força do que dispõe o art. 33, §2°, “a”, do CP.

Ademais,
a detração da pena, deverá ser realizada pelo juízo de direito das execuções penais, nos moldes do art. 66, inciso III, “c”, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da pena imposta ao apelante.

02) DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JHEIMES NUNES DA SILVA
.

2.1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Busca este apelante, por sua absolvição, alegando, ausência de provas que possam subsidiar a prática do crime de roubo majorado, impondo-se, na espécie, o princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, o pedido em exame deve ser rejeitado.

No caso em comento, verifica-se que as provas dispostas na presente ação penal, devidamente analisadas e mencionadas alhures, demonstram que o apelante em conjunto com outro acusado, Carlos Eduardo Porfírio dos Santos, foi um dos autores do delito de roubo majorado, praticado em concurso de agentes, tudo comprovado a partir da prisão em flagrante do apelante Carlos Porfírio, que além de ter confessado a sua participação no crime, confirmou que Jheimes Nunes com ele estava no dia e no decorrer da empreitada criminosa, quando utilizando-se de motocicletas, subtraíram diversos telefones celulares que não foram recuperados de aproximadamente de 10 (dez) pessoas, que aguardavam atendimento médico em um posto de saúde, tudo corroborado pelos depoimentos das testemunhas colhidos em sede policial e em juízo.

Com efeito, os elementos constantes do conjunto das provas se mostra apto, seguro e coerente e demonstram com clareza que está comprovada a prática do crime de roubo majorado, logo, não há que se falar em absolvição e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado executado em concurso de agentes.

2.2) PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Postula o apelante, pela fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando, para tanto, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

Quanto a este apelante, o juízo singular fixou a pena-base para o crime de roubo em
06 (seis) anos de reclusão
, apresentando os seguintes fundamentos ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal (ID 8083027, fl. 280):
“A
culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é elevada, tendo em vista a violência acentuada empregada pelo agente contra as vítimas, para além de ter sido o réu o mentor da empreitada criminosa
; os
antecedentes
são imaculados; No que toca à conduta social e à personalidade do agente,

poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que foram vitimadas pessoas que se encontravam aguardando atendimento médico, em equipamento público, com as deficiências conhecidas
; os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente; as consequências do crime não escapam à normalidade; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito”.

Analisando os fundamentos apresentados pelo magistrado na fixação da pena-base, neste caso, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, está acobertada de bom senso, razoabilidade e proporcionalidade, também, de acordo com os critérios previstos nos arts. 59 e 68 do CP, pois, presentes, duas circunstâncias desfavoráveis, culpabilidade e circunstâncias do crime, bem fundamentadas em elementos concretos dispostos nos autos processuais, conforme determina o art. 93, IX da CF/88.

Ademais, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorreu no caso em comento.

03) PREQUESTIONAMENTO

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,

conheço

dos

recursos interpostos por Carlos Eduardo Porfírio dos Santos Jheimes Nunes da Silva

e

nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação exposta neste voto
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/08/2024